Tribunal: TJSP
Processo: 2205499-78.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / PLANO DE CARREIRA
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
r 487/2020 de Barueri/SP.
Ausência de inconstitucionalidade. O pagamento do abono de produtividade está intrinsicamente ligado à atividade pedagógica realizada em sala de aula e ao desempenho dos alunos, conforme disposto no art. 73, parágrafo único, da Lei Complementar 487/2020 de Barueri/SP. Portanto, os servidores que estão afastados das atividades pedagógicas em decorrência do exercício de mandado classista não fazem jus ao recebimento do abono de produtividade, que tem como finalidade melhorar a qualidade do ensino.
Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2205499-78.2022.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / PLANO DE CARREIRA

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

31/03/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face "da expressão inciso VII" do art. 74 da Lei Complementar 487/2020 de Barueri/SP.
Ausência de inconstitucionalidade. O pagamento do abono de produtividade está intrinsicamente ligado à atividade pedagógica realizada em sala de aula e ao desempenho dos alunos, conforme disposto no art. 73, parágrafo único, da Lei

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face "da expressão inciso VII" do art. 74 da Lei Complementar 487/2020 de Barueri/SP.
Ausência de inconstitucionalidade. O pagamento do abono de produtividade está intrinsicamente ligado à atividade pedagógica realizada em sala de aula e ao desempenho dos alunos, conforme disposto no art. 73, parágrafo único, da Lei Complementar 487/2020 de Barueri/SP. Portanto, os servidores que estão afastados das atividades pedagógicas em decorrência do exercício de mandado classista não fazem jus ao recebimento do abono de produtividade, que tem como finalidade melhorar a qualidade do ensino.
Ação improcedente.